Tribunal: TJMT
Processo: 1014849-92.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n 1014849-92.2016.8.11.0041
Recorrente : MARIO MARCIO DO NASCIMENTO
Recorrido : ESTADO DE MATO GROSSO e outro
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIO MARCIO DO NASCIMENTO, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (id 33276502):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO EFETIVO PROTAGONISTA DO ILÍCITO CRIMINAL PELOS AGENTES POLICIAIS — LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – VALOR ARBITRADO – MAJORAÇÃO– RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO — RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.
O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.
No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado das autoridades policiais em aquilatar os dados e informações dos meliantes que deveriam ser presos.
A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.
O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser fixado no caso em espécie, acompanhando os precedentes deste próprio Tribunal” (N.U 1014849-92.2016.8.11.0041, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020)
Os embargos de declaração foram acolhidos (id 47600991):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.
Ao julgar o recurso, o tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11 do CPC).” (N.U 1014849-92.2016.8.11.0041, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2020)
Alega violação ao art. 944, do CC, ao argumento de que o Recorrido “a indenização mede-se pela extensão do dano, sendo imperiosa a reforma do julgado neste ponto para o fim de majorar o quantum indenizatório para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)”.
Ao final, pugna pelo provimento para “requer seja provido o presente recurso especial para majorar o valor do dano moral”.
Recurso tempestivo (id 53317467).
Contrarrazões (id 55968477).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Infere-se dos autos que a controvérsia processual reside no provimento parcial do apelo interposto pela Recorrente que majorou o valor indenizatório moral para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Ao apontar violação ao art. 944, do CC, ao argumento de que o Recorrido “a indenização mede-se pela extensão do dano, sendo imperiosa a reforma do julgado neste ponto para o fim de majorar o quantum indenizatório para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)”.
Por sua vez, o aresto vergastado reconheceu o caráter protelatório do recurso, vejamos (id 33276501):
“No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.
Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido. A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.
Em caso semelhante, porém com a ocorrência de prisão indevida, a Primeira Câmara fixou o valor em R$ 15.000,00 (quinze mil) reais, conforme se constata o excerto do voto proferido pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos na Apelação n. 181486/2015, senão vejamos:
(...) Levando-se em consideração este caso, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) guarda proporcionalidade e compensa os danos sofridos, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que impõe o caráter repressivo e pedagógico ao causador. (N.U 0013606-24.2014.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).
Assim, nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e dou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Apelante/Autor Mario Márcio do Nascimento, para fixar a indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como seja a correção monetária aplicada desde a data do evento danoso.”
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a alteração do quantum arbitrado a título de danos morais, caso o valor se mostre ínfimo ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.” (AREsp 1559173/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII